Tribunal: TJBA
Processo: 0301597-08.2014.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301597-08.2014.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDILSON LOPES DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
JOSIMARIO DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: MAURO ZUKERMAN

Advogado(s)
:
PAULA MARIA D AMBROSIO COLOMBO, ROBERTO BAPTISTA DIAS DA SILVA, PATRICIA BURANELLO BRANDAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.

APELAÇÃO DA PARTE AUTORA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA NÃO APRECIADO. AUSÊNCIA DE PRAZO PARA PAGAMENTO, APÓS O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ARTIGO 485, §1º, DO CPC. IMPERIOSO O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, PARA SEU REGULAR PROSSEGUIMENTO.

APELO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
0301597-08.2014.8.05.0039
, da Comarca de Camaçari/Ba, em que é Apelante
EDILSON LOPES DE OLIVEIRA e outros
e Apelado
MAURO ZUKERMAN.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões abaixo.